Tribunal: STF
Processo: RE 84588
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-09-24
Data de publicação: 1976-09-24

Ementa:
EXECUTIVO FISCAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO EM JULGADO DESPIDO DE
QUALQUER FUNDAMENTAÇÃO.
II. NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART.280,II, DO COD DE PROC. CIVIL DE
1939 E DISSIDIO COMPROVADO COM ARESTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL,
REFLETINDO JURISPRUDÊNCIA ASSENTE A RESPEITO.
III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.